Tribunal: TJMT
Processo: 1002612-07.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002612-07.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILMARA CARLOS DOS SANTOS - CPF: 059.896.671-40 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, REJEITOU embargos declaratórios opostos anteriormente pela ora Embargante, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado que interpôs e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, com fundamento na Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

A Embargante alega que o objetivo desse recurso é esclarecer a contradição contida na decisão proferida pelo por este juízo, onde informou a existência de uma consulta do SPC existente que justificaria em tese o afastamento do dano moral.

Acrescenta que ao analisar o acórdão e demais documentos juntados com a exordial, constatou a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Afirma que a restrição apresentada na exordial foi realizada no banco de dados do SERASA e SCPC, enquanto a consulta apresentada no acordão foi realizada no SPC, razão pela qual a restrição da Odonto Excellence, não constou na exordial.

Acrescenta que com a existência de dúvidas na data de inclusão da restrição da OI S.A e que como não possui meios para conseguir obter essa prova, assim como esse novo documento somente foi apresentada no julgamento do Recurso Inominado, violando o contraditório, pois recurso de decisão da Turma Recursal, somente é possível Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, e este último não cabe discussão de matéria fática, o que inviabiliza seu protocolo.

Ao final requer seja sanada a contradição apontada

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2020